Tribunal: TJPA
Processo: 0803169-02.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9758 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803169-02.2024.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: L. V. A. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INÉPCIA. REQUISITOS DO ART. 182, § 1º, DO ECA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santarém, que rejeitou, com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a representação por ato infracional equiparado ao crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), proposta em desfavor do adolescente L. V. A. D. A., sob o argumento de inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta. O Ministério Público sustenta que a representação descreve adequadamente os fatos e permite o exercício da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a representação apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos legais do art. 182, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quanto à exposição dos fatos e à individualização da conduta, a fim de permitir o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 182, § 1º, do ECA exige que a representação contenha um breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, assegurando ao adolescente o conhecimento necessário para o exercício da defesa.

4.

A exposição sucinta dos fatos não impede a validade da representação, desde que a narrativa possibilite a compreensão do ato infracional e da conduta atribuída ao adolescente.

5.

No caso concreto, a representação descreve adequadamente os fatos, relata a conduta do representado e apresenta elementos que individualizam sua suposta atuação, com base em declarações da vítima e de testemunhas.

6.

A peça inicial permite a compreensão do conteúdo acusatório e assegura o contraditório e a ampla defesa, não se verificando inépcia ou prejuízo processual.

7.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se configura inépcia quando presentes os elementos essenciais previstos no ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A representação por ato infracional não é inepta quando contém exposição clara e objetiva dos fatos, com a individualização da conduta atribuída ao adolescente, conforme exige o art. 182, § 1º, do ECA.

2.

O cumprimento dos requisitos legais mínimos na representação é suficiente para possibilitar o exercício da ampla defesa e o prosseguimento do feito.

3.

A rejeição da representação, sob alegação de inépcia, exige vício grave que comprometa a compreensão da imputação e a defesa do representado, o que não se verifica quando os fatos estão descritos de forma inteligível e individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 182, § 1º; CP, art. 147, caput; CPP, art. 395, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70083656561, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 23.04.2020; TJ-DF, Acórdão 1109404, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 05.07.2018; TJ-MG, Ap. Crim. 1.0351.22.350010-6/002, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 27.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
nos autos da Representação oferecida em desfavor do adolescente
L. V. A. D. A.
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interdito e Ausentes da Comarca de Santarém, que rejeitou, com base no art. 395, inciso I, do CPP, a representação ofertada em desfavor do ora apelado pela prática de um ato infracional equiparado ao crime do art. 147,
caput
, do CPB.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (Num. 22507293 - Pág. 1/12), suscitando, em síntese, que a representação constante nos autos não é inepta, visto que consta na mesma a conduta praticada pelo apelado, de forma individualizada e específica, além dos fatos terem sido narrados suficientemente, de forma que permitem que seja realizada a defesa do recorrido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo determinado o recebimento da representação pelo Juízo
a quo
, a fim de que seja apurado se o apelado, efetivamente, praticou o ato infracional descrito nos autos.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso (Num. 22507296 - Pág. 1/11), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo, com a manutenção da decisão proferida pela autoridade de 1º grau.

O processo foi distribuído à minha relatoria, e, através do despacho de ID 23413465 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, ratificando
in totum
as razões apresentadas pelo
Parquet
(Num. 24824080 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O presente recurso tem por finalidade a
modificação da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que rejeitou a representação formulada em desfavor do apelado,
arguindo a inépcia da referida representação, tendo em vista a falta de descrição da conduta do representado, bem como de sua individualização.

Inicialmente, ressalto que o art. 182, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estipula os requisitos que devem constar em uma representação a ser formulada em desfavor de um menor infrator. O mencionado dispositivo legal preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada.

§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.”

A respeito dos aludidos requisitos, o jurista Paulo Afonso Garrido de Paula, em sua obra Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Ed. São Paulo, 2008, pg. 655, leciona o seguinte:

“
Estabelece o dispositivo em apreço que a representação conterá o
breve resumo dos fatos
e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Resumir brevemente os fatos significa descrevê-los, ainda que sucintamente, de modo a satisfazer a regra inserta no art.
227
,
§ 3º
,
IV
, da
CF
, repetida pelo art.
111
,
I
, do
ECA
, que garante ao adolescente
pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional
. Trata-se de elemento integrante do princípio do contraditório. [...].

Em outra palavras, exige o ordenamento jurídico que a representação contenha a exposição da conduta do adolescente, com todas as suas circunstâncias, de sorte a que o mesmo, conhecendo a atribuição infracional, possa produzir sua defesa.”

Nesse diapasão, conclui-se que a representação deverá delinear claramente a conduta do menor e os fatos a ele imputados, a fim de lhe proporcionar o amplo direito de defesa.

No caso dos autos, após a leitura da representação oferecida pelo
Parquet
, constatei, sem muito esforço, que a mesma contém com clareza a exposição do ato infracional imputado ao apelado, com todas as suas circunstâncias e a natureza da prática, visto que contém a narrativa da vítima e de algumas testemunhas acerca dos acontecimentos, afirmando que o recorrido havia ameaçado a vítima Talita Tabita Machado Tavares.

Outrossim, não
há dúvidas de que a representação proporcionou pronta e plena compreensão do ato infracional que era imputado
ao apelado
, inexistindo qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa ou para a apuração da verdade real,
por conseguinte,
atendendo aos requisitos exigidos no art.

182
,

§ 1º
, do

ECA
, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. Preliminar.
Não há falar em inépcia da representação, uma vez que ela descreve os atos infracionais, classifica-os e apresenta o rol de testemunhas, nos termos do art. 182, § 1º, do ECA
. Mérito. Caso dos autos em que ficaram comprovadas materialidade e autoria do ato infracional. A prova produzida foi suficiente para comprovar que o representado, junto a outro indivíduo, praticou as agressões ao ofendido, com a intenção de matá-lo. Não há falar em desclassificação do ato infracional em questão para o ato infracional equiparado ao crime de lesão corporal, pois comprovado o animus necandi do representado. Medida de internação sem possibilidade de atividades externas adequada às circunstâncias e à gravidade do ato infracional praticado pelo representado, nos termos do ECA. Preliminar rejeitada . Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 70083656561 RS, Relator.: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

2. Não se verifica inépcia da representação que contém a exposição clara e objetiva dos fatos, com a individualização das condutas e suas circunstâncias, inexistindo defeito capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. O alcance da maioridade penal pelo representado não demonstra a ausência de interesse de agir do Estado. Na verdade, tal fato demonstra a maior necessidade da atuação imediata do Estado para que a recuperação do infrator seja efetiva, alcançando o resultado desejado. (Acórdão 1109404, 20170910003343APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 178/183).

4. Prova oral harmônica com as demais provas produzidas, apontando com precisão a autoria do ato infracional descrito na representação, mostra-se suficiente para afastar alegação de insuficiência de provas e para amparar a condenação.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF - Acórdão 1211268, 20170910111032APR, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJe: 29/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO E QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO DE QUE PODIA RESULTAR PERIGO COMUM, EM CONCURSO DE PESSOAS - INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - IN DUBIO PRO REO.
Não há que se falar em inépcia da representação quando a peça inicial contiver os requisitos do artigo 182, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo aos representados exercerem sua defesa.
Ausente prova segura e judicializada de que os representados cometeram o ato infracional que lhes foi imputado, é necessário absolvê-los, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - Apelação Criminal 1.0351.22.350010-6/002, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)”

Desta feita, compreendo que no presente caso,

a representação ofertada em desfavor do apelado contém todos os requisitos necessários previstos no art. 182, § 1º, do ECA, existindo elementos suficientes indicativos da materialidade e autoria do ato infracional, sendo que maiores elucidações serão feitas no transcorrer do processo.

Por conseguinte, a modificação da sentença proferida pelo Juízo Monocrático é medida que se impõe, visto que a representação oferecida pelo
Parquet
não pode ser considerada inepta.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para determinar o recebimento da representação oferecida em desfavor do apelado no Juízo de 1º grau, prosseguindo-se como de direito
.

É como voto.

Belém,
19
d
e

maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025